Tribunal: STF
Processo: Rcl 79907
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Bruno Emanoel Pinto Barreto Cirilo e Outra em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mossoró/RN (Processo 0810152-79.2025.8.20.5106), que teria, em tese, desrespeitado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 130, Rel. Min. AYRES BRITTO, bem como no julgamento do Tema 995-RG, RE 1.075.412, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN.



    Na inicial, os Reclamantes expõem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O primeiro Reclamante, o sr. Bruno Emanoel Pinto Barreto Cirilo (jornalista por formação acadêmica), exerce atividade jornalística através do segundo Reclamante, utilizando como nome de fantasia a denominação “Blog do Barreto”. O perfil adotado pelo “Blog do Barreto” é o de jornalismo investigativo, o que o fez reconhecido em todo o Estado do Rio Grande do Norte por sua atuação corajosa, firme e fiscalizadora da coisa pública, bem como pelo compromisso profissional com a transparência e a responsabilidade social que se espera de uma imprensa livre, altiva e independente.



    Pois bem, nesses primeiros meses do ano em curso, os Reclamantes, por via de fonte sigilosa, receberam farto material que aponta indícios de um esquema de fraude à licitação na Prefeitura de Mossoró, cujas consequências serviram de fundamento para o Ministério Público Estadual instaurar um procedimento investigatório (33.23.2399.0000020/2024-07) contra empresários, secretários municipais e, em um segundo momento, também contra o Prefeito Constitucional de Mossoró, após autorização do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (0813456-15.2024.8.20.0000)



    [...]



    Nesse contexto, a fonte sigilosa do jornalista Bruno Barreto, pessoa que teve acesso a esse material, diante da relevância e do evidente interesse público envolvido, repassou-lhe o conteúdo das gravações com o propósito de dar publicidade à denúncia que expunha indícios graves de um esquema de corrupção envolvendo o Prefeito do Município de Mossoró. Diante da gravidade das informações e da função social do jornalismo, o Reclamante exerceu seu legítimo dever de informar à sociedade, publicando, em seu blog e site, matérias de cunho informativo, sem, contudo, imputar qualquer prática delituosa ao sr. Álamo Jackson de Souza Duarte, autor da ação originária, além de falso advogado (cf. documentação em anexo, que prova o exercício ilegal da profissão)



    [...]



    Diante desse cenário, o sr. Álamo Jackson de Souza Duarte propôs uma ação de indenização por danos morais, cumulada com pedido de tutela de urgência, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Mossoró/RN, sob o nº 0810152- 79.2025.8.20.5106, com indiscutível propósito de impor censura ao jornalista Bruno Barreto, o que é vedado pelos incisos IV e IX, do art. 5º, da Constituição Federal.



    [...]



    Cumpre informar que as publicações se limitaram a reproduzir informações de interesse público, sendo a voz do autor ouvida apenas no trecho da gravação que ele próprio produziu e divulgou, o que afasta qualquer alegação de exposição indevida ou sustentação de sigilo “advogado-cliente”, até porque, repita-se à exaustão, advogado o sr. Álamo Jackson de Souza Duarte NÃO É.



    [...]



    A medida judicial, deferida em 19 de maio de 2025, configurou odiosa e reprovável censura prévia, vedada tanto pela Constituição Federal (art. 5º, incisos IV e IX), quanto pela Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 130 (ADPF 130) e pelo TEMA 995 dessa Suprema Corte, porquanto cerceou, de forma antecipada, o exercício do jornalismo investigativo, o direito constitucional individual de informar e o direito fundamental coletivo à informação. A um só tempo, o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mossoró solapou a Constituição Federal e duas decisões com repercussão geral desse Colendo Supremo Tribunal Federal.”



    Ao final, no mérito, requerem “seja julgada procedente da presente reclamação constitucional, para reconhecer a exorbitância do ato judicial hostilizado e, por conseguinte, cassá-lo em definitivo, garantindo, com isso, a continuidade das divulgações das matérias de cunho jornalístico dos Reclamantes”. Postulam, ainda, a condenação da parte beneficiária ao pagamento dos ônus sucumbenciais.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



     



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



     



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



     



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Dentre os paradigmas de controle apontados, invoca-se o decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 130, Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 06/11/2009. Sobre o tema em debate, a Constituição Federal consagra a plena liberdade de manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação e a livre divulgação dos fatos, no inciso XIV do art. 5º, protegendo-os em seu duplo aspecto, como ensinado por PINTO FERREIRA, tanto o positivo, ou seja, proteção da exteriorização da opinião, como sob o aspecto negativo, referente à proibição de censura (“Comentários à Constituição brasileira”. São Paulo: Saraiva, 1989. V. 1, p. 68).



    A plena proteção constitucional da exteriorização da opinião (aspecto positivo) não significa a impossibilidade posterior de análise e responsabilização por eventuais informações injuriosas, difamantes, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais, pois os direitos à honra, à intimidade, à vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas.



    Sem razão as partes reclamantes.



    No caso concreto, o Juízo reclamado concedeu parcialmente a medida liminar requerida pelo autor da demanda originária, ora beneficiário, sob os seguintes fundamentos:



    “O acervo probatório documental demonstra que a gravação da qual derivam os trechos divulgados foi produzida no contexto de relação profissional entre advogado e cliente, com autorização deste e finalidade definida: subsidiar encaminhamento à Polícia Federal e ao Ministério Público. Ainda que o conteúdo eventualmente diga respeito a fatos de interesse público, a forma de obtenção da divulgação dos arquivos de áudios, bem como a ausência de autorização do seu titular ou decisão judicial autorizativa, configura violação ao sigilo profissional, resguardado pelo art. 7º, II, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB) e pelo art. 133 da Constituição Federal.



    [...]



    Além disso, ao expor a voz e identidade do advogado em material cuja destinação era sigilosa, os réus incidem em violação a direitos da personalidade (arts. 11 a 21 do Código Civil), especialmente imagem, honra subjetiva e privacidade.



    [...]



    No presente caso, conteúdo veiculado provém de gravação produzida em ambiente sigiloso e repassada sem autorização, com fortes indícios de violação da cadeia de custódia e da boa-fé objetiva. Isso diferencia radicalmente este caso de situações em que a imprensa apura e veicula fatos de forma autônoma e investigativa, sob responsabilidade editorial. 



    O fato de o autor ter disponibilizado o conteúdo da gravação a terceiro, com o propósito específico de subsidiar eventual denúncia a autoridades competentes, não configura autorização para sua divulgação pública por terceiros. A destinação original do material não descaracteriza o seu caráter sigiloso. 



    [...]



    Deve prevalecer, de forma ponderada e temporária, a proteção à intimidade e ao sigilo profissional, com fundamento nos arts. 5º, X e XIII, e art. 133 da Constituição Federal, sem suprimir totalmente a liberdade de imprensa, que poderá ser reavaliada conforme o contraditório se desenvolva.” (eDoc. 15)



    Da análise dos autos, verifica-se que a autoridade reclamada deferiu, em parte, a tutela de urgência com base, especificamente, na circunstância de violação ao sigilo profissional decorrente da relação entre advogado e respectivo cliente.



    Para tanto, além de assentar que “a divulgação não autorizada de comunicações privadas, especialmente aquelas que envolvem relações sigilosas como a advocatícia (Art. 7º, II, da Lei nº 8.906/94), pode configurar violação a esses direitos e configurar ato ilícito (Art. 186 do Código Civil), gerando o dever de reparar (Art. 927 do Código Civil)”, o Juízo de origem também ponderou em sua decisão que “o fato de os áudios conterem informações alusivas a suposta prática de corrupção por agentes públicos atrai, em tese, o interesse público da informação. Entretanto, esse interesse não prevalece sobre o sigilo legal da relação advogado e cliente, quando o conteúdo foi obtido de forma indevida, por terceiro não autorizado, sem verificação judicial prévia” (eDoc. 15, fl. 2-3).



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Além disso, é firme o entendimento desta SUPREMA CORTE no sentido de ser “inviável o revolvimento de fatos e provas na via estreita da Reclamação” (RCL 76.656 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 09/05/2025).



    Em relação à alegada ofensa ao quanto decidido por este TRIBUNAL no julgamento do Tema 995-RG, RE 1.075.412, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, em que restou fixada a tese de que “1. Na hipótese de publicação de entrevista, por quaisquer meios, em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se comprovada sua má-fé caracterizada: (i) pelo dolo demonstrado em razão do conhecimento prévio da falsidade da declaração, ou (ii) culpa grave decorrente da evidente negligência na apuração da veracidade do fato e na sua divulgação ao público sem resposta do terceiro ofendido ou, ao menos, de busca do contraditório pelo veículo; 2. Na hipótese de entrevistas realizadas e transmitidas ao vivo, fica excluída a responsabilidade do veículo por ato exclusivamente de terceiro quando este falsamente imputa a outrem a prática de um crime, devendo ser assegurado pelo veículo o exercício do direito de resposta em iguais condições, espaço e destaque, sob pena de responsabilidade nos termos dos incisos V e X do artigo 5º da Constituição Federal; 3. Constatada a falsidade referida nos itens acima, deve haver remoção, de ofício ou por notificação da vítima, quando a imputação permanecer disponível em plataformas digitais, sob pena de responsabilidade", verifica-se o descabimento do pedido, por ausência de exaurimento das instâncias ordinárias.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC), o que, todavia, não ocorreu na espécie.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente